Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730576-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS, VICENTE PAULO NUNES FILHO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alexandre Freire Guerra contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0722616-55.2020.8.07.0001, ID no 68510751, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito da relevância, reclamam maior dilação probatória. De fato, a reportagem faz menção ao fato de que o autor teria feito terrorismo com os empregados do Giraffas, ameaçando-os de demissão em meio à suspensão das operações da empresa por causa do novo Coronavírus. A liberdade jornalística, como sabido, encontra limites estabelecidos pela própria Carta Magna (artigo 220, § 1o) e, sendo assim, o veículo de comunicação social não possui autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo a liberdade de expressão respeitar, dentre outros direitos protegidos e, em especial, a honra a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal). Todavia, em hipóteses em que a suposta ofensa não seja revestida de gravidade acentuada e que não impute fato ou conduta extremamente desabonadora à vítima, não há que se falar na retirada da matéria jornalística publicada, pois, conforme já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, as medidas próprias para eventual abuso da liberdade de expressão são o direito de resposta e a indenização e não a supressão liminar do texto jornalístico. [...] Registre-se que, embora o autor não seja uma autoridade pública, como no precedente acima mencionado, é dotado de um “status” diferenciado pelo fato de se manifestar em redes sociais e ter, como esclarecido na petição inicial, milhares de seguidores, o que por certo atrai maior interesse da mídia e do público em relação a suas manifestações. A questão afeta à veracidade dos fatos narrados nas matérias jornalísticas, ao abuso da liberdade de imprensa e ao cunho especulativo e sensacionalista das matérias deverão ser objeto de maior instrução probatória, a fim de aferir se as matérias transbordaram ou não os limites constitucionais da liberdade de expressão. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante afirma que os agravados estariam escrevendo e publicando informações falsas com o propósito de macular a sua honra e ferir a sua imagem, fazendo-se necessária a antecipação de tutela recursal para que as matérias jornalísticas veiculadas sejam imediatamente retiradas de circulação. Defende que a manutenção das publicações somente serviria para acarretar-lhe prejuízo e também contribuiria para a desinformação da sociedade, uma vez que não corresponderiam à realidade. Aduz que as publicações falsamente lhe imputam uma conduta que não teria praticado, no sentido de “fazer terrorismo com os empregados do Giraffas, ameaçando-os de demissão”. Destaca que a simples análise do vídeo disponibilizado em meio eletrônico seria suficiente para demonstrar que em momento algum teria ameaçado os funcionários do Giraffas de demissão, pois as suas opiniões se referiam ao contexto geral da crise acarretada pela pandemia. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que os agravados retirem imediatamente as publicações de circulação, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há, portanto, uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar. Em respeito ao direito à informação, permite-se que as pessoas possam transmitir conteúdos pelos diversos meios de comunicação. Segundo Dirley da Cunha Júnior, esse direito engloba duas proteções distintas: a de veicular ideias e opiniões e a de transmitir notícias sobre fatos relevantes e de interesse coletivo e sobre eles formular comentários e críticas [CUNHA JÚNIOR, DIRLEY DA. Curso de Direito Constitucional. 7 ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 677]. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 511.961, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu que: “[...] o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informações, constituindo a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada, razão porque o jornalismo e liberdade de expressão não poderiam ser pensadas e tratadas de forma separada. Por isso, a interpretação do art. 5o, XIII, da CF, na hipótese da profissão de jornalista, teria de ser feita, impreterivelmente, em conjunto com os preceitos do art. 5o, IV, IX, XIV, e do art. 220, da CF, os quais asseguram as liberdades de expressão, de informação e de comunicação em geral”. Importante mencionar o que foi decidido pela Corte no julgamento da ADPF 130/DF, ao destacar que as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente poderiam ser restringidas pela lei em casos excepcionalíssimos, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Nessa linha, o art. 220 da Constituição Federal dispõe que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. O direito de livre manifestação do pensamento veda toda e qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou de outros direitos constitucionalmente protegidos. A seu turno, se no exercício desse direito houver afronta ao direito à imagem e à honra das pessoas, será possível a atuação do Poder Judiciário para a retirada do conteúdo ofensivo, assim como para a condenação do autor da ofensa ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou morais, conforme o caso. Entretanto, a limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. Como consequência, conforme destacado na decisão recorrida, é imprescindível analisar as circunstâncias em que ocorreram as declarações prestadas pelo agravante em vídeo, oportunizando-se a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Insta salientar que “o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado” (STF, ADPF no 130. Rel. Ministro Carlos Britto). [grifado na transcrição] Iolanda Rodrigues de Brito, ao analisar a liberdade de expressão na jurisprudência portuguesa, ressalta que “A honra, cuja ofensa é penalmente censurável, não se confunde com indelicadeza, falta de polidez, grosseria ou falta de educação, estando o seu carácter injurioso fortemente dependente do lugar, ambiente, das pessoas entre as quais ocorre e do modo como ocorre”. E continua: “No Acórdão da Relação do Porto de 24-03-2004, enuncia-se claramente que o «autor de um artigo pode exercer a sua crítica através de palavras inamistosas ou até acintosas. O direito não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomoda ou fere susceptibilidades do visado. (...) Isto vale especialmente quando estão em causa figuras que (...) exercem cargos públicos, pois é próprio da democracia existirem opiniões diversas sobre os mesmos factos. Onde uns veem razões para o aplauso mais entusiasta, outros só descobrem motivos para críticas azedas. Não cabe aos tribunais ponderar se cada uma das críticas feitas é “justa”, “ponderada” e “razoável”», sem prejuízo de não poder «ser atingido aquele núcleo essencial de qualidades morais que devem existir para que a pessoa tenha apreço por si própria e não se sinta desprezada pelos outros”. [IOLANDA A. S. RODRIGUES DE BRITO, Liberdade de Expressão e Honra das Figuras Públicas, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 92-94]. Salman Rushdie, escritor de origem indiana exilado na Europa sob ameaça de uma "fatwa" ditada por antigos clérigos iranianos em repulsa à publicação do seu livro Os Versos Satânicos (1988), relembra que tanto John F. Kennedy como Nelson Mandela utilizaram três palavras que dizem tudo sobre a liberdade de expressão: "Both John F. Kennedy and Nelson Mandela use the same three-word phrase which in my mind says it all, which is, ‘Freedom is indivisible’". (Tradução livre: A liberdade é indivisível!) Em entrevista publicada em 15 de janeiro de 2015 pelo jornal britânico The Guardian, a propósito da liberdade de expressão e em resposta ao atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo, ocorrido em Paris em 7 de janeiro de 2015, o escritor afirmou: "You can’t slice it up otherwise it ceases to be freedom. You can dislike Charlie Hedbo ... But the fact that you dislike them has nothing to do with their right to speak." "Nul n’exigeait d’aimer Charlie pour défendre la liberté d’expression contre ses assassins". [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX ET ÉLISABETH ZOLLER. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 2]. (Tradução livre: Não é preciso gostar do Charlie Hebdo para defender a liberdade de expressão e condenar seus assassinos). Essa ideia nos remete automaticamente a uma frase atribuída a Voltaire (1694-1778), mas que nunca foi dita nem escrita por ele, e que só surgiu no início do Século XX: "Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire." (Tradução livre: Desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [Geraldine Muhlmann, Emmanuel Decaux et Élisabeth Zoller. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209]. Além disso, a informação veiculada na reportagem está revestida de interesse público, pois trata das dificuldades enfrentadas por determinados ramos da sociedade, dentre eles os empresários varejistas e respectivos empregados, em razão das consequências advindas com a pandemia da Covid-19. A controvérsia inerente à veracidade das informações veiculadas pelas matérias jornalísticas, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo com o intuito de prejudicar o agravante, não pode ser evidenciada nesta análise de cognição sumária. Como consequência, antes de atender à pretensão do agravante, ainda que se refira à tutela provisória de urgência, é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a parte Autora não demonstrou de forma irrefutável a existência de abusividade no contrato, hábil a amparar o pleito, e considerando que a controvérsia recomenda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, não há razão para deferir a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1269897, 07123484220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO